Tribunal: TJDFT
Processo: 0731084-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731084-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: ADELSON SANTOS NERY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0729787-63.2020.8.07.0001), interposto contra ADELSON SANTOS NERY, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravante (ID 29443098). Em suas razões recursais, a agravante alega: 1) ser credora do valor atualizado de R$ 3.317,38 (três mil e dezessete reais e trinta e oito centavos); 2) que o agravado é militar reformado do exército brasileiro e percebe uma quantia líquida mensal de R$ 10.558,09 (dez mil quinhentos e cinquenta e oito reais e nove centavos); 3) que o entendimento majoritário das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a impenhorabilidade tratada no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) é relativa; 4) que no julgado do STJ, EREsp no 1582475, foi firmado entendimento que a regra geral de impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família (ID 29443097). Por fim, o agravante requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada penhora nas contas do agravado até 30% (trinta por cento) do valor líquido recebido mensalmente. No mérito, a reforma de decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 29443099). É o relatório. DECIDO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, por estar ausente a probabilidade do direito. Conforme dispõe o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.". Ademais, observa-se diferença entre o salário líquido do agravado informado na petição de agravo e no portal da transparência - R$ 10.558,09 (dez mil quinhentos e cinquenta e oito reais e nove centavos) - com o valor informado pelo Ministério da Defesa. Em resposta ao ofício encaminhado, o órgão informou que o rendimento líquido, após descontos, é de R$ 5.732,78 (cinco mil setecentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) - IDs 29443100 e 29443101. Assim, mais razoável analisar o pleito após oportunizada apresentação de contrarrazões pelo agravado. Inexiste também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. O pedido de penhora, se o caso, poderá ser deferido na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator